Tribunal: STF
Processo: ADI 2398
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Portaria nº 796/2000,
   do Ministro de Estado da Justiça. Ato de caráter regulamentar.
   Diversões e espetáculos públicos. Regulamentação do disposto no
   art. 74 da Lei federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do
   Adolescente (ECA). Ato normativo não autônomo ou secundário.
   Inadmissibilidade da ação. Inexistência de ofensa constitucional
   direta. Eventual excesso que se resolve no campo da legalidade.
   Processo extinto, sem julgamento de mérito. Agravo improvido.
   Votos vencidos. Precedentes, em especial a ADI nº 392, que teve
   por objeto a Portaria nº 773, revogada pela Portaria nº 796. Não
   se admite ação direta de inconstitucionalidade que tenha por
   objeto ato normativo não autônomo ou secundário, que regulamenta
   disposições de lei.